Tribunal: TJMT
Processo: 1032952-95.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032952-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), KAIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 071.346.521-22 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), JOCIELI DA PAZ DA SILVA - CPF: 029.914.121-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU JUSTA CAUSA PARA TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar do paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio do paciente; (ii) verificar a alegação de ausência de justa causa para o trancamento do inquérito policial; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso no domicílio do paciente decorre do cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente expedido, sendo lícita a diligência que culminou na apreensão de substância entorpecente (100g de maconha), em conformidade com o crime permanente previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A alegação de ilegalidade é afastada, pois o imóvel indicado era o correto e a apreensão de substância entorpecente configura crime permanente, autorizando o flagrante nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF.

2. O pedido de trancamento do inquérito policial é igualmente inviável, uma vez que a medida é excepcional e somente cabível diante da manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso em análise.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, pois amparada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta imputada e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente e pela quantidade de droga apreendida (100 gramas de maconha).

4. A revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade do crime, a presença de indícios concretos de autoria e a reiteração delitiva afastam a proporcionalidade e adequação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Predicados pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para desconstituir a decisão de manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando fundado em mandado judicial e evidenciada a configuração de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva é cabível e necessária quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares alternativas diante das circunstâncias do caso concreto. 3. O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional, sendo inadmissível na ausência de prova inequívoca de atipicidade da conduta ou de falta de justa causa”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, 303, 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 650.335/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 9/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 796.273/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024; TJMT, N.U 1025895-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Drª. Ana Maria Magro Martins em favor de
KAIO GONÇALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos da Prisão em Flagrante n. 1025763-21.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 253338684 - p. 158-160).

A impetrante busca, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão realizada, sob o argumento de ausência de mandado de busca em desfavor dos autuados, bem como a inexistência de investigação prévia e de fundadas razões que justificassem o ingresso no domicílio de Jocieli, sem autorização judicial, postulando, assim, a revogação da prisão ilegal e pela declaração de trancamento do inquérito policial, com fundamento nos artigos 647 e 648, incisos I e VI, do CPP.

Pleiteia, ainda, a revogação da prisão preventiva do paciente por não haver indícios suficientes de autoria, tampouco elementos concretos e contemporâneos para a aplicação da medida extrema em seu desfavor. Por fim, busca a revogação da prisão preventiva do paciente ante à ausência dos requisitos para decretação da medida extrema em seu desfavor, aplicando-lhe, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 321 do CPP.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou, então substituída a prisão por medidas cautelares menos severas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 253338681, 253338682 e 253338684.

Liminar indeferida (Id. 253905666).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (Id. 259046173).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 259920195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, analisando a documentação acostada aos autos, verifico que o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, para assegurar a
aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal
.

Na sequência, a defesa requereu a revogação da prisão do paciente sob o argumento de que inexistem nos autos prova da existência do crime, tampouco elementos concretos e contemporâneos para a aplicação da medida extrema em seu desfavor, pleiteando, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 321 do CPP.

Ao indeferir o pleito de revogação da segregação cautelar, o juízo de origem assim concluiu:

(...). Em que pese as alegações defensivas, verifica-se que
a decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores
, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP, e ainda, condenado por outro crime, em sentença transitada em julgado, conforme prevê o artigo 313, inciso II, do CPP.

Importante salientar que
a prisão preventiva de Kaio Gonçalves da Silva foi decretada para garantir a ordem pública e diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, requisitos estes previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Além disso,
o fato de o indiciado possuir predicados pessoais favoráveis segundo afirma a defesa, por si só, não servem para desconstituir o édito prisional
, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

(...).

Reexaminando a situação do custodiado perante a acusação que lhe recai, constato que
os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem
(Boletim de Ocorrência nº 2024.330939 (Id. 174053636), Depoimentos das Testemunhas IPC Marlene Paulo da Assunção e IPC Anderson Felizardo Queiroz (Ids. 174053637 e 174053638), Termo de Apreensão n° 2024.16.515226 (Id. 174053845) e Laudo Pericial n° 541.3.10.8985.2024.209905-A01 (Id. 174053859).

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda
estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva
.

(...) no que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, entendo que
a hipótese dos autos não evidencia a existência de desproporcionalidade na aplicação da medida constritiva de liberdade
, uma vez que restou demonstrado a presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva. (Id. 253338684 – p. 160-165) (
grifos meus
)
.

Não há falar-se em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a pena do delito em que está incursionado o paciente possui máxima maior de 04 (quatro) anos, estando a presente a necessidade de garantia da ordem pública, face aos fatos narrados nos autos, em especial a quantidade de droga apreendida, bem como o fato de que o paciente possui registro de outras práticas delitivas, o que configura a reiteração criminosa, robustecendo a necessidade de decretação de sua prisão processual.

1.

Da nulidade da prisão ante à violação de domicílio:

De início, o impetrante fundamenta pela ilegalidade da prova produzida em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, alegando que o mandado foi cumprido em local e em face de pessoas não indicadas na ordem judicial, configurando violação de domicílio.

No caso em apreço, o ingresso dos policiais no imóvel decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido judicialmente. Embora a defesa alegue que o alvo não foi encontrado e que a moradora desconhecia a investigada, tal circunstância não invalida a diligência, uma vez que o cumprimento do mandado deve ser executado nos endereços indicados na ordem judicial, sendo que eventuais equívocos quanto à presença da pessoa investigada não afastam a presunção de legalidade da atuação policial, especialmente se o ingresso foi motivado pela busca legítima do cumprimento do mandado.

Durante as buscas foi localizada substância análoga à maconha em um pote dentro do armário da cozinha, fato que configura crime permanente, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a existência de crime permanente autoriza o ingresso em domicílio sem necessidade de novo mandado judicial, independentemente de haver flagrante prévio da prática delitiva.

Necessário destacar que não há nos autos qualquer informação de que a moradora expulsou ou se opôs à entrada dos policiais, circunstância que pode ser interpretada como consentimento tácito ou ausência de coação indevida.

Ainda que a defesa sustente que a busca foi não autorizada, a diligência foi fundamentada no mandado judicial, afastando qualquer ilegalidade, sendo que embora a decisão que determinou a busca e apreensão não esteja inserida nos autos, é razoável presumir sua legitimidade, assim como o cumprimento dos requisitos legais exigidos para sua determinação, nos termos dos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de fundadas razões que justifiquem o ingresso dos agentes policiais na residência sob investigação.

Além disso, a conduta de manter drogas em depósito, sem a devida autorização ou em desacordo com as normas legais e regulamentares, configura crime permanente, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de infração cuja consumação se prolonga no tempo, permitindo a prisão em flagrante do responsável enquanto persistir a situação de permanência, conforme dispõe o artigo 303 do CPP.

Dessa forma, quando do cumprimento do mandado os agentes de segurança pública estavam devidamente munidos com o referido documento, expedido pelo Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), direcionado à residência localizada na Rua das Dombeias, n. 936, Bairro Jardim das Oliveiras, no Município de Sinop (MT), sendo que, no referido imóvel, foram encontrados e apreendidos entorpecentes, consistentes em 100 (cem) gramas de maconha, que estavam sob a posse do paciente e de sua companheira.

Os agentes de segurança pública estavam, portanto, legitimamente autorizados a ingressar no imóvel, sendo irrelevante a presença ou não do investigado no local, haja vista que, como é amplamente sabido, o mandado de busca e apreensão tem como objetivo o imóvel indicado, e não a pessoa que eventualmente nele resida.

A apreensão da substância entorpecente no local foi resultado de encontro fortuito de provas durante a diligência legalmente autorizada, conforme previsto no art. 240 e seguintes do CPP. Os policiais não estavam realizando uma "fishing expedition" (busca indiscriminada), mas, ao verificarem a presença da droga, agiram dentro dos limites legais ao apreender o material.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em casos recentes, pontua que o cumprimento de mandado de busca e apreensão, embora em nome de pessoa diversa, quando efetuado no endereço correto, é válido.

Nesse sentido:

Hipótese em que a autorização da medida decorreu de minuciosa análise dos autos e precisa fundamentação, tendo as instâncias ordinárias apontado elementos concretos (existência de denúncias no PABX da polícia civil) a justificar a adoção da medida de busca. Ademais, esclarece-se que, embora o mandado constasse nome de pessoa diversa, o imóvel a ser diligenciado estava com indicação correta, no qual, inclusive, foi apreendida a substância entorpecente. Portanto, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) (STJ, AgRg no HC n. 650.335/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Portanto, o mandado foi cumprido no endereço correto, sem nenhuma ampliação, o que revela a licitude de sua execução, não havendo falar-se na nulidade alegada pela defesa.

2.

Do pleito de trancamento do Inquérito Policial:

No que concerne ao pedido de trancamento do inquérito policial sob a alegação de ausência de justa causa, tem-se que, c
onforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento do inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando restar demonstrada, de forma evidente nos autos e sem a necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos que sustentem uma futura acusação ou, ainda, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

Cabe destacar que o trancamento consiste em extinguir ou arquivar a ação ou investigação sem resolução de mérito, razão pela qual é medida a ser aplicada somente se eivado de comprovada ausência de justa causa e ameaça à liberdade do paciente, incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autoria ou/e prova de materialidade.

Destaca-se que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige, para a sua configuração, uma quantidade mínima de entorpecentes, bastando que esteja demonstrada a prática de uma das condutas descritas no tipo penal, como ter em depósito, guardar ou transportar substância entorpecente. No caso, não há, até o momento, elementos nos autos que afastem a possibilidade de prática de tráfico, especialmente porque a análise preliminar da materialidade deve ser aprofundada durante a instrução processual.

Acerca do tema:

(...) esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcionalíssima, só podendo ser determinado quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não ocorre in casu. 4. Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa quando as arguições tecidas pelos impetrantes se confundem com o mérito das investigações, de forma que, constatada a subsistência de justa causa, deve a verdade dos fatos ser esclarecida a tempo e modo, perante o d. juízo natural da causa, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) (TJMT, N.U 1025895-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024).

Assim, para que se justifique o trancamento do inquérito com fundamento nesse parâmetro, é indispensável que o constrangimento ilegal esteja demonstrado de forma inequívoca, sem qualquer dúvida e sem exigir aprofundada dilação probatória, em razão do caráter célere e sumaríssimo da via estreita do
habeas corpus
.

No caso concreto, não se observa, de plano, a alegada tese de ausência de justa causa, pois a aferição em questão demandaria, necessariamente, incursão nos elementos informativos angariados, o que não se admite em sede de
writ
.

Ademais, as investigações policiais ainda não foram concluídas, o que inviabiliza qualquer imputação definitiva acerca de eventuais crimes e impede afirmar, de forma categórica, a inexistência de justa causa, sendo que somente após as investigações é que o Ministério Público poderá concluir pela prática ou não da infração e, se entender cabível, oferecerá a denúncia, ou simplesmente pedirá o arquivamento, caso não existam elementos suficientes para a propositura da Ação Penal.

3.

Da revogação da prisão preventiva por ausência de indícios suficientes de autoria:

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo instrumento destinado à análise da legalidade da prisão e não ao exame aprofundado das provas dos autos ou da autoria delitiva. Nesse contexto, a via estreita do
habeas corpus
não comporta incursão na discussão sobre a existência ou suficiência de provas quanto à autoria ou materialidade do crime, especialmente em casos de decretação de prisão preventiva, desde que amparada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que, no caso dos autos, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação da paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em apreço, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, estando presentes os pressupostos legais e cautelares necessários para justificar a medida extrema, estando a r. decisão devidamente fundamentada apontando elementos concretos que indicam a gravidade do delito e os indícios de traficância.

Importante destacar que a análise dos fatos ou a discussão da autoria do delito demanda o exame aprofundado das provas constantes nos autos principais, o que é incompatível com a natureza sumaríssima do
habeas corpus
, o que faz com que a alegação defensiva de que não haveria provas suficientes de autoria careça de amparo nesta via, uma vez que cabe ao juízo processante, no momento oportuno, avaliar as provas colhidas e decidir acerca da culpabilidade ou inocência do acusado.

Além disso, a presença de circunstâncias concretas que justificam a segregação cautelar, como os antecedentes criminais do paciente e a quantidade significativa da droga apreendida, reforça a adequação e proporcionalidade da medida. Tais elementos afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, haja vista o risco real e concreto de reiteração delitiva, devidamente apontado pelo juízo de origem.

Dessa forma, constatada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, e não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada, impõe-se a manutenção da medida cautelar extrema, sem que se ingresse na análise do mérito ou da autoria delitiva, não se mostrando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo paciente indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Kaio Gonçalves da Silva
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024